Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-96.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002388-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA COSTA - CPF: 977.247.341-00 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SERVIÇOS BANCÁRIOS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA ABAIXO DO LIMITE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que
não

restou

demonstrada
a
responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

fatos

descritos

na

petição

inicial
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que a
responsabilidade
da
parte

reclamada
é
objetiva
e que
houve

falha

na

prestação
do
serviço
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

para o

conhecimento
do
recurso

interposto
.

2.
Serviços
bancários
.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes

(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023)
.

Todavia
, para que
haja

responsabilização
,
é necessári a a demonstração d o liame de causalidade
entre as
condutas
d
a
instituição

financeira

e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
A

instituição

financeira

não

responde

pelos

danos

decorrentes
do "golpe da falsa central de
atendimento
"
quando
o
próprio

correntista
,
ao

habilitar
um novo
dispositivo

móvel
, frustra
os

mecanismos
de
segurança
,
como

senha
e
biometria
.Essa
conduta

configura culpa exclusiva da vítima e afasta a caracterização de falha

na

prestação
do
serviço
,
mormente
se as
transações

foram

realizadas

dentro
dos
limites

previamente

estabelecidos
e
sem

qualquer

participação
da
instituição
no
evento

danoso

(N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023 e N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024)
. No caso concreto, conforme descrito no boletim de ocorrência (ID 283834447/PJe2), a parte reclamante instalou um aplicativo em seu aparelho de telefone móvel e permitiu o acesso de terceiros fraudadores que realizaram a transferência bancária contestada nos autos, não sendo possível imputar qualquer falha ao sistema de segurança do banco reclamado.
Portanto
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002388-96.2025.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CRISTIANE DA SILVA

Recorrido
:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CRISTIANE DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Noticiou
que: a)
possui

conta

na

instituição

financeira

reclamada
; b) no
dia
21/8/2024
foi

realizada
a
transferência
do valor de R$ 1.000,00 de
sua

conta
para a
conta
de Tatiane de Souza Fontes,
sem

sua

autorização
; c)
foi

vítima
de
fraude

bancária

por

falha

na

segurança
do
serviço

prestado
pela
parte

reclamada
; d)
tentou

solucionar
o impasse
administrativamente
,
sem

êxito
; e)
teve

sua

conta

bloqueada
pela
parte

reclamada
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material e moral.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos etc.Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Cristiane da Silva em face de PagSeguro Internet Ltda.A parte autora alega ser cliente da demandada, possuindo conta corrente sob o número 59285032-5, vinculada à agência 0001. Narra que, em 21 de agosto de 2024, ao tentar contratar um empréstimo, foi orientada a instalar um aplicativo em seu aparelho celular que permitiria o acesso remoto de terceiros. Entretanto, ao suspeitar de eventual golpe, interrompeu a comunicação. Relata que, posteriormente, passou a receber ameaças por meio de mensagens, culminando na invasão de seu telefone, redes sociais e contas bancárias. Afirma que foram efetuadas duas transferências bancárias, nos valores de R$ 805,00 e R$ 195,00, totalizando R$ 1.000,00, para conta de titularidade de terceiros.Após contatar a instituição requerida, a autora foi informada sobre o bloqueio da conta, porém não houve a restituição dos valores indevidamente transferidos.Diante do exposto, pleiteia:a) a restituição integral do valor transferido, a título de dano material;b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera (ID 184981310).A parte ré apresentou contestação, na qual argui as seguintes preliminares: inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva e incompetência territorial.No mérito, sustenta que a transferência questionada decorreu de operação regularmente autenticada e validada, sendo realizada pela própria correntista, não havendo elementos que pudessem indicar suspeita de fraude. Argumenta, ainda, que os fatos narrados decorreram de comunicação realizada por meio não oficial, fora das dependências da instituição financeira, o que afastaria qualquer responsabilidade da demandada. Ao final, requer a improcedência da ação (ID 184132419).Ato contínuo, a parte autora apresentou réplica, reiterando os termos da petição inicial (ID 185187212).É o relatório. Passo à decisão.PRELIMINARESDa Inépcia da Petição InicialA petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, apresentando de forma clara e objetiva os fatos e os fundamentos jurídicos que embasam a pretensão da parte autora. Além disso, foram juntados os documentos necessários à instrução da demanda, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré.Dessa forma, não se verifica qualquer vício insanável que justifique o indeferimento da inicial, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.Da Ilegitimidade PassivaNos termos da teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes deve ser realizada com base nas alegações iniciais, sem a necessidade de exame aprofundado do mérito. No caso concreto, a ilegitimidade passiva não se mostra manifesta, uma vez que a instituição financeira demandada é diretamente mencionada na narrativa dos fatos e nos pedidos formulados pela parte autora.Assim, não há fundamento para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.Da Incompetência TerritorialA relação jurídica sub judice configura-se como relação de consumo, de modo que se aplica a regra do foro do domicílio do consumidor, conforme previsão do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Considerando que a parte autora é a hipossuficiente na relação contratual, tem o direito de ajuizar a demanda em seu domicílio, independentemente da localização da sede da requerida. No mais, reputo como válido o comprovante de endereço apresentado inicialmente.Diante disso, afasto a preliminar de incompetência territorial.Não havendo outras preliminares ou questões pendentes de análise, passo ao exame do mérito.MÉRITOInicialmente, verifico a inexistência de vícios processuais que possam obstar o regular prosseguimento do feito. Assim, passo à análise do mérito, observando que a matéria em questão comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos constantes nos autos são suficientes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova adicional.Da Inversão do Ônus da ProvaNos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a inversão do ônus da prova exige o preenchimento de dois requisitos: a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações por ele apresentadas.No caso concreto, constato a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora em relação à instituição financeira demandada, o que torna a inversão do ônus probatório medida essencial para assegurar o equilíbrio processual entre as partes.Da Responsabilidade da Instituição FinanceiraNos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, de forma objetiva, pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.Contudo, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, que se passam por representantes da instituição financeira para obter vantagem ilícita, não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço bancário, especialmente quando inexiste prova de participação ou negligência da demandada na concretização do golpe. No caso em apreço, a própria parte autora admite que a fraude foi cometida por terceiros, afastando, assim, a responsabilidade direta da ré.O evento descrito nos autos trata do chamado "golpe da transferência via PIX", no qual estelionatários entram em contato com a vítima, simulando serem representantes do banco. O comprovante de transferência anexado aos autos, em favor de "Taiane de Souza Fontes – CNPJ: 27.403.951/0001-68" (ID 180946265), evidencia que o montante foi transferido para terceiro desconhecido pela parte autora, denotando ausência de cautela por parte desta ao validar os dados e informações recebidas.Da Culpa Exclusiva da VítimaImporta destacar que, durante a execução do golpe, não há qualquer participação direta da instituição financeira que facilite ou contribua para a prática fraudulenta. Pelo contrário, os procedimentos de segurança estabelecidos pelo banco são violados em razão da conduta negligente do próprio correntista, que, sem verificar a autenticidade das informações recebidas, fornece dados sensíveis a terceiros.A parte autora deveria ter adotado maior diligência, sobretudo ao desconfiar da procedência da comunicação recebida, podendo, para tanto, ter contatado diretamente a instituição financeira por meio de seus canais oficiais. A omissão nesse dever de cuidado configura culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, o que afasta o dever de indenizar por parte da ré.Nesse sentido, é o entendimento consolidado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:"A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora e a conduta das empresas requeridas, inexistindo, assim, o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC. Não se tratando de fortuito interno, deve ser mantida a sentença que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira
".(
N.U 1013345-24.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024).Da Ausência de Falha na Prestação do Serviço e do Nexo de CausalidadeA análise dos autos demonstra que a transação contestada foi realizada pela própria demandante, mediante uso de sua senha pessoal, o que reforça a tese de culpa exclusiva da vítima. Não há qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário que possa vincular a instituição financeira ao prejuízo suportado pela autora.Assim, não se vislumbra nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado, afastando-se, portanto, a responsabilidade da requerida nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.Diante do exposto, restando evidenciado que a fraude ocorreu por ação exclusiva de terceiro e que a demandante não adotou as cautelas mínimas necessárias para evitar o golpe, conclui-se pela ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.Portanto, tenho como impositiva a rejeição do pedido inicial, uma vez que não restou comprovada falha na prestação do serviço por parte da promovida, configurando-se, ao contrário, culpa exclusiva da parte autora.DISPOSITIVOAnte o exposto, proponho rejeitar as preliminares arguidas e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.Preclusas as vias recursais, arquive-se.Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Bianca Da Silva Salomão Félix CostaJuíza LeigaVistos.Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos.Cuiabá/MT, data registrada no sistema.Cláudia Beatriz SchmidtJuíza de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
embora
a
ação

tenha

acontecido

em

razão
de
acesso
de
terceiros
à
sua

conta

bancária
,
foi

necessário

apenas

clicar

em
um link para que
os

fraudadores

tivessem

acesso
à
sua

conta
; b)
ao

perceber
que
transferiu
o valor de R$ 1.000,00 para a
conta
de
terceiros
,
entrou

em

contato
com a
parte

reclamada

informando
o
ocorrido
; c)
estelionatários

acessaram

sua

conta

bancária
e
transferiram
o valor de R$1.000,00 para a
conta
de Tatiane de Souza Fontes; d) as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
; e)
faz
jus à
indenização

por

dano
material e moral.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025